Tribunal: TJSP
Processo: 1044203-13.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária objetivando a declaração de validade de diploma de ensino superior e indenização por danos morais - Pretensão de revalidação do registro de diploma, cancelado em virtude da suspensão, pelo MEC, da autonomia universitária da corré UNIG - Possibilidade - Registro do diploma da Autora realizado pela Instituição de Ensino apelante - Portarias emitidas pelo Ministério

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária objetivando a declaração de validade de diploma de ensino superior e indenização por danos morais - Pretensão de revalidação do registro de diploma, cancelado em virtude da suspensão, pelo MEC, da autonomia universitária da corré UNIG - Possibilidade - Registro do diploma da Autora realizado pela Instituição de Ensino apelante - Portarias emitidas pelo Ministério da Educação - MEC, que não determinaram especificamente o cancelamento do referido diploma - Cancelamento do registro que se deu de forma arbitrária e injustificada - Caracterizada existência de falha na prestação dos serviços da Apelante - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044203-13.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, é apelada
RAQUEL GUIMARÃES DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 41.114
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224
Comarca
:GUARULHOS
Apelante(s)
:ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
UNIG e Centro de Ensino de Aldeia de Carapicuíba Ltda. - CEALCA
Apelada(s)
:RAQUEL GUIMARÃES DE MEDEIROS
Apelação Cível - Ação ordinária objetivando a declaração
de validade de diploma de ensino superior e indenização por
danos morais - Pretensão de revalidação do registro de
diploma, cancelado em virtude da suspensão, pelo MEC, da
autonomia universitária da corré UNIG - Possibilidade -
Registro do diploma da Autora realizado pela Instituição de
Ensino apelante - Portarias emitidas pelo Ministério da
Educação - MEC, que não determinaram especificamente o
cancelamento do referido diploma - Cancelamento do
registro que se deu de forma arbitrária e injustificada -
Caracterizada existência de falha na prestação dos serviços
da Apelante - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada
por Raquel Guimarães de Medeiros em face de Associação de Ensino
Superior de Nova Iguaçu - UNIG e Centro de Ensino de Aldeia de
Carapicuíba Ltda. CEALCA, mantenedora da Faculdade da Aldeia
de Carapicuíba - FALC.
Aduz que teve seu diploma
cancelado por ato da reitoria. Requer a anulação do ato e
revalidação do diploma, além de indenização por danos morais.
Alegou que cumpriu todos os requisitos
necessários à sua graduação e que, inclusive, o Secretário de
Regulação e Supervisão da Educação Superior publicou a Portaria no
862, determinando a devida regularização dos diplomas emitidos até
10.10.2017, já que constatadas inconsistências em 65.173 registros de
diplomas cancelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Destacou que o registro de seu diploma é
válido, porquanto ocorrido 08.04.2015, antes da portaria publicada
pelo Ministério da Educação, datada de 12.08.2014, que passou a
impedir o registro de diplomas pelas Requeridas.
Liminar deferida às fls. 52/53 para que a UNIG
procedesse em 48 horas o registro do diploma da autora por meio de
outra instituição de ensino superior, sob pena de multa diária.
Regularmente citadas, as rés sustentaram
preliminares de incompetência da justiça estadual; interesse da
União; ilegitimidade passiva, inépcia da inicial. No mérito, sustentaram
a legalidade do ato de cancelamento, em razão de determinação
do MEC (fls. 100/129).
Réplica às fls. 157/166.
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz André
Luiz da Silva da Cunha julgou procedentes os pedidos para declarar
a validade do diploma da autora, condenar as rés à regularização
do registro do diploma, com confirmação da tutela de urgência e
condenar as rés, de forma solidária ao pagamento de R$2.000,00 a
título de danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês, da
citação e correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir
da prolação da sentença.
Sucumbente,
a
parte
requerida
foi
condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Recorre somente a ré UNIG. Defende que
houve cerceamento de defesa, pois que postulou pela produção de
determinadas provas, quando intimado a tanto. Insiste na preliminar
de competência absoluta da Justiça Federal ante o interesse da
União em lides que envolvam instituições de ensino superior.
Afirma
que
se
trata
de
competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
4
absoluta, nos termos do art. 109, I da CF e do art. 64, § 1o do CPC e
da Súmula no 150 do STJ.
Afirma, ainda, ser necessária a denunciação
da lide para a citação da União. Alega ser parte ilegítima da
pretensão inaugural, pois não mantém relação contratual com a
autora. E que esta teve relação jurídica com a e Centro de Ensino de
Aldeia de Carapicuíba Ltda. CEALCA.
Assevera que não praticou ilícito a ensejar a
sua responsabilidade, nos termos dos artigos 186, 927 e 422, todos do
CC e houve, ademais, excludente de responsabilidade, nos termos
do art. 14, §3o, do CDC.
Argumenta que não houve comprovação
de danos sofridos pela autora, e caso mantida a condenação ao
pagamento de indenização, pugna pela redução do montante, nos
termos do art. 944 do CC, sob pena e enriquecimento.
Pugna pela existência de vício oculto, pois
que realizou o registro do diploma sem conhecimento de sua
irregularidade, resultando no descredenciamento institucional.
No mais, ressalta que a inversão do ônus da
prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC não é absoluta, e que
é possível acolher a prova emprestada, retirada dos autos do
processo no 1022147-61.2018.8.26.0005, em que se reconheceu a
validade do ato de cancelamento do registro de diploma.
Contrarrazões às fls. 302/321.
Petição juntada pela Autora às fls. 351/352.
É o relatório.
Narra a Autora que concluiu o curso superior
de Licenciatura em Pedagogia perante o Centro de Ensino de Aldeia
de Carapicuíba Ltda. - CEALCA e obteve o registro de seu diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
5
pela Universidade de Iguaçu-UNIG, ora Apelante.
Participou
do
concurso
público
para
provimento de vagas no cargo de Diretor de Escola promovido pela
Secretaria de Educação do Município de Poá/SP, sendo aprovada e
nomeada.
Ocorre que a Autora teve o registro de seu
diploma de licenciatura cancelado pela ré, após instauração de
processo administrativo proposta pelo Ministério da Educação MEC
em seu desfavor, por meio da Portaria no 738 de 22/11/2016, o que fez
como seu diploma não tivesse validade nacional.
Tal medida prejudicou a atuação profissional
da autora, pelo que pretende com a presente ação que seja a ré
compelida a efetuar o registro de seu diploma através de outra
instituição de ensino, sob pena de multa.
Pois bem.
De início, cumpre afastar a alegação de
incompetência absoluta atribuída a esta C. Corte em relação aos
procedimentos que circundam o registro de diplomas.
Consoante se extrai dos autos, a causa de
pedir e os pedidos formulados na ação principal dizem respeito à
validade de diploma, que teria sido indevidamente cancelado pela
instituição de ensino agravada, bem como sobre a aplicabilidade da
Portaria no 738/2016.
Embora haja normativa federal sobre o
tema, e as diretrizes gerais do sistema de ensino superior sejam
elaboradas pelo MEC e suas secretarias, cumpre rememorar que não
se trata aqui de relação plural, entre o órgão público e a instituição
de ensino, mas sim de relação singular, particular, entre estudante
diplomado e empresa educacional que, neste caso, apenas efetuou
o registro, o que atrai a competência estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Ademais, trata-se de matéria que, ao meu
ver, está preclusa, pois discutida diretamente no Agravo de
Instrumento no 2076500-15.2019.8.26.0000.
As Requeridas são partes legítimas para
figurar no polo passivo da ação, pois estabeleceram relação jurídica
com a Autora (contrato educacional). Por fim, ressalte-se que o
Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso dos autos, eis
que existe relação de consumo entre as partes. Assim, ambas as
requeridas respondem perante a Autora pelas irregularidades que
culminaram com o cancelamento do diploma. Ademais, tratando-se
de integrantes da rede de prestação de serviços instituída, patente a
responsabilidade solidária, nos termos do artigo 7o e 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Também não há que falar em impossibilidade
jurídica do pedido, vez que o cancelamento do registro do diploma
se originou de ação ou omissão da parte ré, ainda que por
determinação de terceiro.
Outrossim,
afasta-se
o
aventado
cerceamento de defesa. Não se pode perder de vista que ao juiz, na
qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido
formulado com base em provas que entender suficientes para a
formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao constatar a
inutilidade de diligências requeridas, deve indeferi-las, evitando,
assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a
entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal
de Justiça que “não consubstancia cerceamento de defesa o
indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do
magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o
deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto
probatório carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Ficam, portanto, afastadas as preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
7
arguidas.
Quanto ao mérito, também não merece
acolhimento a irresignação da Apelante.
Restou incontroverso nos autos que a autora
concluiu o Curso de Pedagogia, até porque houve a expedição do
diploma.
Conforme publicado no Diário Oficial da
União em 03 de outubro de 2018, mais de 65 mil diplomas registrados
pela UNIG, incluindo-se aqueles emitidos pela ré e da autora foram
cancelados, em razão de impedimento de registro pela corré dos
diplomas expedidos (Portaria no 738/2016 MEC).
Verifica-se
que
através
da
Portaria
no
738/2016 do Ministério da Educação - MEC (fls. 44/45), foi
determinada
a
instauração
de
processo
administrativo
para
aplicação das penalidades previstas no artigo 52 do Decreto
5.773/2016 em face da Instituição de Ensino mantida pela apelante,
com a suspensão da autonomia universitária e o impedimento de
registro de diplomas.
Posteriormente, foi publicada a Portaria no
782/2017 do MEC1, determinando que a suspensão tratada na
Portaria 738/2016 do MEC, iria vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses,
sendo autorizado tão somente o registro de diplomas da própria
Instituição de Ensino apelante.
Entretanto, não houve determinação direta
para o cancelamento do diploma da Recorrida. Outrossim, não resta
demonstrada
a
efetiva
existência
de
irregularidades
ou
inconsistências no diploma da Apelada, que justifiquem seu
cancelamento.
1
https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19200263/do1-2017-07-27-portaria-n-782-de-26-de-
julho-de-2017-19200181

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
8
E o procedimento investigativo instaurado
pelo MEC referente aos registros de diplomas realizados pela
Universidade
Iguaçu
(UNIG),
bem
assim
o
posterior
descredenciamento da ré também junto ao MEC não pode servir de
justificativa para que a ré deixe de cumprir com sua obrigação
contratual. Portanto, não havendo ordem direta tendente ao
cancelamento do registro do diploma da Apelada, e não
comprovada
a
efetiva
existência
de
irregularidades
ou
inconsistências em sua emissão, resta evidente a existência de falha
na prestação dos serviços da Apelante, ao determinar de forma
arbitrária e injustificada o cancelamento do diploma da apelada,
cuja validade deve ser restabelecida.
O cancelamento do diploma de forma
indevida, denota o descumprimento, por parte das rés, de suas
obrigações, sendo claro o dano causado a todos aqueles que
obtiveram seus diplomas na referida instituição de ensino.
Não obstante isso, cabe às requeridas
solucionar o impasse, buscando outra instituição de ensino para que
se dê a regularização, e conforme decidido no Agravo de
Instrumento no 2076500-15.2019.8.26.0000 a liminar de Primeiro Grau se
dará por cumprida, em restauração ao status quo ante, quando a
entidade de ensino reativar a certificação de registro de diploma da
Autora.
Por fim, os danos morais, no caso presente,
devem ser considerados “in re ipsa”, uma vez que o constrangimento
de se ver privada de seu diploma universitário extrapolam os
aborrecimentos da vida cotidiana, atingindo os direitos de
personalidade da autora, tais como a sua imagem e honra. O
cancelamento do diploma de graduação enseja o direito da autora
em ver-se reparada, devido às frustrações de suas expectativas em
relação à sua atividade profissional, trazendo-se instabilidade
psicológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044203-13.2018.8.26.0224 -Voto no
9
Deste modo, conclui-se que os danos morais
devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no caso
concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os aspectos
envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado e ao
poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no entanto,
constituir fonte de enriquecimento ilícito para a parte autora. Sendo
assim, o valor de R$2.000,00, arbitrado pelo d. Juiz para reparação do
dano moral, encontra-se suficiente para a reparação pretendida,
mormente se considerarmos as condições das partes e dos reflexos
da ilicitude, não sendo cabível a pretensão de diminuição.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em razão do resultado do julgamento, e nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil/2015, necessária a majoração da verba
honorária advocatícia, fixando-a em 17% (doze por cento) sobre o
valor da causa atualizado, em substituição àquela fixada pelo D.
Juízo “a quo”.
MARREY UINT
Relator